Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709257-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO ARAUJO ARANTES AGRAVADO: SILVIO FREIRE DE MORAES, MARIA GRACINA DE JESUS DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO ARAUJO ARANTES contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por SILVIO FREIRE DE MORAES e MARIA GRACINA DE JESUS MORAES, em que o d. juiz a quo, após determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na “QNL 01, Bloco J, Lote 15 – Taguatinga/DF”, deferiu, na decisão agravada, a lavratura do respectivo termo de penhora (ID 118404578 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que restou comprovado nos autos que o imóvel, objeto da penhora, se constitui como bem de família, alcançando o instituto da impenhorabilidade. Afirma que a lavratura do termo de penhora lhe acarreta risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez tratar-se de sua única moradia. Defende a possibilidade de considerar como bem de família o produto dos direitos possessórios de seu único imóvel, o qual ainda consta como proprietário apenas seu ex-cônjuge. Destaca que, por ocasião do divórcio, formalizado em dezembro/2005, o bem em exame ficou exclusivamente para si. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja ele provido a fim de reformar a decisão agravada, desconstituindo a constrição operada no imóvel. Ausente o preparo recursal, uma vez que a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 83227841 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da decisão agravada, por vício de fundamentação. O Poder Judiciário, na sua atividade precípua de dizer o direito e promover a pacificação social (escopo social da jurisdição), reveste-se de legitimidade a partir da fundamentação das suas decisões, conforme prevê o artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988. Trata-se, aliás, de norma fundamental insculpida no artigo 11 do Código de Processo Civil, segundo o qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Com efeito, cumpre ao juiz, dentro do sistema vigente do livre convencimento motivado, expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, aos fatos concretos envolvidos na hipótese, sob o enfoque da suficiência, o que, demanda, evidentemente, fundamentação que perpasse pelas questões concretas sob a perspectiva do pedido formulado. In casu, a decisão objurgada está assim disposta: Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel indicado no ID no117258077. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora, que está, por este ato, constituído depositário fiel do bem, e, ainda, do prazo de 15 dias para eventual impugnação. Expeça-se mandado de avaliação. Intimem-se as partes da avaliação. Considerando que o(a) proprietário(a) figura na Certidão de Matrícula como casado(a), intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo código. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Além disso, deverá comprovar a propriedade dos direitos possessórios do outro imóvel que deseja a penhora. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. (ID 118404578 dos autos de origem; grifo nosso) Destaca-se, ademais, que a penhora fora anteriormente deferida, nos seguintes termos: (...) Com relação ao imóvel indicado na certidão de ID 95356061, verifico que o executado não se apresenta como titular do bem, tendo somente a averbação de um contrato de promessa de compra e venda. Assim, também, no caso, deve ocorrer apenas a penhora sobre os direitos, que também defiro neste momento. Com relação ao imóvel indicado no ID 95356061 Proceda-se na forma do artigo 845, §1.o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora dos direitos aquisitivos. Após, proceda-se a avaliação dos bens, expendido-se as diligências necessárias. Expeça-se certidão para registro da penhora no ofício imobiliário, que deverá ser comprovado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição, Fica a executada constituída fiel depositária dos bens, nos termos da lei. Fica intimado o executado, por intermédio da publicação desta decisão, acerca das penhoras realizadas, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, § 1o, do CPC). A fim de resguardar interesse de terceiros, caso o imóvel não regularizado esteja situado em condomínio, seja dado ciência da constrição à administração. (ID 95507684 dos autos de origem; grifo nosso) O que constata, entretanto, é que a parte executada/agravante, em diversos momentos nos autos, apresentou o requerimento para que não fossem determinadas medidas constritivas sob o imóvel localizado na “QNL 01, Bloco J, Lote 15 – Taguatinga/DF”, uma vez que se tratava de seu único bem, que o utiliza como moradia, razão pela qual alcançado pela regra da impenhorabilidade. Ao ID 67603851 dos autos originários, ao ser intimada para efetuar o pagamento do débito, a executada/agravante apresentou justificativa, na qual pugnou expressamente que seu imóvel não fosse “objeto de penhora por se tratar de sua única propriedade”. Ato contínuo, sem qualquer manifestação acerca do requerimento da executada de se tratar ou não de bem de família, o d. juiz a quo, considerando que o ex-cônjuge não se apresentava como titular do bem, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos existentes sobre o imóvel em questão. A executada/agravante, em sede de impugnação à penhora (ID 96361202 dos autos de origem) defendeu, novamente, a necessidade do reconhecimento do bem de família, postulando pela desconstituição da penhora. Outrossim, o executado PEDRO FERNANDO BORRAS ARANTES, ex-cônjuge da agravante, também apresentou impugnação, requerendo, de igual modo, a desconstituição da constrição do imóvel em debate, pelos mesmos fundamentos expostos pela agravante. Com a resposta do exequente/agravado para se manifestar sobre sua impugnação, a executada/agravante, uma vez mais, reiterou a imprescindibilidade de se analisar a impenhorabilidade do imóvel (ID 99774660). Ocorre, entretanto, que o d. juiz de origem, sem qualquer exame dos fundamentos declinados pela executada/agravante, determinou na decisão agravada a lavratura do termo de penhora. Sendo assim, percebe-se, in casu, a ocorrência de vício procedimental pelo juízo de primeiro grau na condução do processo, uma vez que sequer abordou as insurgências apontadas pela executada/agravante. Frisa-se, ainda, ser impossível o acolhimento do pedido principal de reforma da decisão para o fim de desconstituir a penhorabilidade dos direitos possessórios/imóvel e a constrição judicial, porquanto acarretaria manifesta supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Aliás, para a análise desta instância revisora acerca da impenhorabilidade do bem, imperioso se faz consignar os motivos pelo qual o d. juiz de origem desconsiderou as razões expostas na impugnação à penhora. Logo, impõe-se a cassação da decisão de primeiro grau colacionada ao ID 118404578, devendo o magistrado, a bem de uma clara e técnica condução do processo, proferir nova decisão, explicitando se acolhe ou não o pleito formulado pela parte executada relacionado a eventual impenhorabilidade do imóvel em questão, indicando as razões do seu convencimento. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e suscito, de ofício, a preliminar de nulidade absoluta por error in procedendo, e, em consequência, anulo a decisão de primeiro grau proferida ao ID 118404578, determinando que sejam analisados, de forma fundamentada, os argumentos expostos na impugnação à penhora (ID 96361202 dos autos de origem). Fica prejudicado o exame do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora